Tribunal: TJSP
Processo: 2257260-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Tutela provisória de urgência – Abstenção de descontos em benefício previdenciário até julgamento final – Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Presença dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC – Deferimento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257260-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALMARY
MENDONÇA DOS SANTOS, é agravado BANCO C6 CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257260-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.547 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257260-22.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Valmary Mendonça dos Santos.
Agravada: Banco C6 Consignado S/A.
Juíza: Melissa Bertolucci.
Voto 25.547
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL Tutela provisória de urgência
Abstenção de descontos em benefício previdenciário
até julgamento final
Empréstimo consignado

Negativa de contratação Presença dos requisitos
do artigo 300, caput, do CPC
Deferimento

Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de inexistência
de relação jurídica e indenização por danos morais movida pela agravante à
agravada, indeferiu tutela provisória (fl. 64 dos autos de origem).
Diz-se que jamais realizou qualquer tipo de transação comercial
com a ré e vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário. Defende
que houve negligência da ré ao permitir contratação por terceiros utilizando-
se de seus dados. Suscita a impossibilidade de fazer prova negativa.
Acrescenta que o valor que foi depositado na sua conta, decorrente da
contratação impugnada, não lhe pertence. Requer, assim, que sejam
suspensos os descontos até que se julgue a ação. Pede efeito ativo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257260-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.547 - (tocn)
3
deferi (fl. 09).
É o relatório.
2. Anote-se que para análise do recurso e para proferir esta
decisão, tive acesso ao processo de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o,
do CPC. Assim, todas as folhas abaixo citadas são relativas aos autos de
origem.
Recurso fundado. À vista dos termos da petição inicial (fls.
01/19) e dos documentos que a instruíram (fls. 20/30), na situação, afigura-se
razoável, em sede de cognição sumária, tutela antecipada para suspender os
descontos das parcelas dos contratos de empréstimos consignados
questionados.
A probabilidade do direito consubstancia-se nas alegações de que
a autora não firmou nenhum contrato desse tipo com a ré, somado à tomada
de providências, junto ao INSS, tão logo soube da irregular contratação e
respectivos descontos que, aliás, são recentes (junho e agosto de 2020 fls.
24 e 28, tendo sido depositados ambos no mesmo dia e em valores idênticos
14/08/2020, R$ 6.050,83 vide extrato de fl. 30), o que demonstra, inda que
indiciariamente, prima facie, perspectiva real de fraude.
Outrossim, não há como se exigir que a autora, desde a inicial,
produza prova negativa ou indício de prova de que inexiste contrato válido
porque negativa ou diabólica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257260-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.547 - (tocn)
4
A urgência para concessão da medida se justifica pelo fato de
que, mensalmente, são feitos débitos no benefício previdenciário da
recorrente, o que afeta sua subsistência.
Demais, permanecer a autora com sua margem de crédito
consignável comprometida, com contratos que alega não ter feito, lhe
prejudica obtenção de crédito que, realmente, venha a precisar. E, não se
pode exigir que a autora se utilize do valor creditado em sua conta bancária
(fl. 30) para o pagamento das parcelas como decidido em primeiro grau
se o montante não lhe pertence.
Nesse contexto, forçoso convir que estão presentes, por ora, os
requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
Portanto, nesta sede de cognição sumária e até que se defina, por
sentença de mérito, a existência ou não da regular contratação, prudente
sejam suspensos os descontos das parcelas.
Acrescente-se, por fim, que a medida é plenamente reversível e
pode ser modificada, caso reste comprovada a exigibilidade dos contratos.
A decisão agravada, portanto, se altera para conceder tutela
provisória de urgência e determinar à ré que cesse os descontos das parcelas
dos contratos impugnados.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso